Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-26.2011.8.05.0195
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000076-26.2011.8.05.0195

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
FLAVIO RIBEIRO MIRANDA, GUTEMBERG SILVA DOS SANTOS, WANESSA AUGUSTO BEZERRA, DAVID SOMBRA PEIXOTO, ELOI CONTINI

APELADO: MARCOS PEREIRA GOMES

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NOBRE CARDOSO, DANIELA MAGALHAES PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E INDENIZA
TÓRIA.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
INDEVIDA
.
DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES
. INOVAÇÃO RECURSAL
.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A relação configurada entre as partes é de natureza consumerista, sendo, portanto, cabível a aplicação do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus probante, o qual ficou a cargo do apelante.

2. No caso ora sob apreciação, constata-se que a instituição financeira apelante não colacionou aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de relação jurídica travada entre as partes.

3. Como não restou demonstrada a origem do débito que ensejou a inscrição do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, ônus que incumbia à instituição financeira, deverá ser excluída a sua inscrição, com a declaração de inexistência do débito.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.

5. As matérias que não foram suscitadas na origem não podem ser levadas à apreciação na Apelação pelo Tribunal, sendo, nos termos do art. 1.014 do CPC, vedado às partes arguir, em sede recursal, questões de fato e de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000076-26.2011.8.05.0195
,
em que figuram, como apelante,

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, e, como apelado,
MARCOS PEREIRA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)